Tribunal: STF
Processo: HC 234656
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Santa Catarina, em favor de Evandro Sérgio Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 806.529/SC.



    Consta dos autos que o “ora paciente foi condenado à pena de 82 (oitenta e dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 121, § 2º, inciso I (duas vezes), art. 121, § 2º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II (duas vezes) e artigo 157, § 2º, incisos I e II (duas vezes), todos do Código Penal e no artigo 10, § 3º, inciso IV, da Lei nº 9.437/97.” (eDOC 11)



    Transitada em julgado a condenação, a Defensoria impetrou habeas corpus, não conhecido. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu em razão de intempestividade.



    Neste habeas corpus, a defesa requer “seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para determinar ao STJ que aprecie o mérito do agravo regimental interposto perante o HC 806.529/SC. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CPP, art. 654, § 2.º).”



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido. (eDOC 11)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, quanto ao alegado desacerto do acórdão ora impugnado, que teria reconhecido a intempestividade indevidamente, a parte tinha à sua disposição os embargos de declaração, mas optou por deixá-lo transitar em julgado para vir a esta Corte mais de um mês depois.



    É que, como a defesa alega equívoco do acórdão do agravo regimental, é possível que houvesse correção em sede de embargos de declaração.



    Seria o caso, a rigor, de concessão da ordem para determinar a apreciação do agravo regimental e apreciação do pedido, o que já faço nesta oportunidade, em nome da economia e celeridade processuais.



    Aprecio, excepcionalmente, o habeas corpus, como se não houvesse óbice formal, para garantir ao paciente a prestação da jurisdição pela última instância do Poder Judiciário. Observem-se trechos da decisão monocrática proferida naquela Corte Superior:



    O Tribunal de origem, ao rejeitar a revisão criminal, asseverou que: 



    "Consta do acórdão de relatoria do Exmo. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, quando da deliberação lançada no autos n. 0016760-66.2012.8.24.0064, a respeito da primeira etapa da pena-base: 2.1 Da fixação da pena-base 



    Contrário ao que sustenta a defesa, o quantum da pena-base não foi exacerbado, porquanto o Magistrado bem analisou e, fundamentadamente, considerou como circunstâncias prejudiciais a culpabilidade, os maus antecedentes, a má conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências de cada crime. 



    Extrai-se excerto dos fundamentos da sentença: 



    "A culpabilidade surge sem dúvida e é patente, pois o réu tinha conhecimento de que agia contra legem. O acusado registra antecedentes criminais. Sua conduta social e personalidade são desfavoráveis diante das certidões de fls. 694 a 699, especialmente pelas condenações. O motivo do crime está incorporado na dosimetria. As circunstâncias do crime, chacina decorrente de disputa de pontos de venda de tóxicos, foram dramaticamente graves, já que foram praticados outros delitos naquele local. As conseqüências da atitude criminosa também são graves, constituindo um marco de ousadia e perversidade no submundo criminoso da grande Florianópolis, semeando incrível desmoralização da ordem pública. Por fim, o comportamento da vítima em nada concorreu para o crime; pelo contrário, especialmente quando observada a proporcionalidade dos atos" (fls. 954 e s/s). Dimana dos autos que o apenado, visando obter informações acerca do paradeiro de seu concorrente (Juari) no ramo do tráfico de entorpecentes, dirigiu-se até a casa das vítimas e, frustradas as suas expectativas de delação, praticou dois homicídios qualificados consumados, dois homicídios qualificados tentados e dois roubos circunstanciados consumados. Nada obstante, deixou uma mensagem num espelho, com o seguinte conteúdo: "Ass: Juari foi boa a visita" (foto de fl. 92).



     Na hipótese, a brutalidade e a frieza com que foram cometidos os delitos (cf. fotos de fls. 92/103), por si só, autorizam a majoração da pena-base acima do mínimo legal, mormente, no que tange ao alto grau da sua culpabilidade, aqui entendida como sinônimo de reprovação social atribuída ao crime e ao seu autor. 



    Com efeito, o acusado possui personalidade integralmente voltada e dedicada ao crime, caráter deturpado, vida social voltada ao cometimento de gravíssimos delitos (tráfico de drogas, roubo e assassinatos a sangue-frio), necessitando pronta ação do Estado, especialmente se considerado o fato de ter sido o "protagonista de uma das mais assombrosas chacinas já experimentadas pela comarca de São José, desafiando autoridades e disseminando medo e terror na localidade" (fl.1019).



    À unanimidade, os Desembargadores concluíram inexistir qualquer irregularidade na aplicação da pena-base. 



    Com efeito, colhe-se de ambas as decisões a reprovabilidade exacerbada da atuação do autor, de forma a motivar o aumento. 



    Quanto ao concurso formal de crimes, a defesa também se insurgiu, pretendendo o reconhecimento da continuidade delitiva. Eis o acórdão da Terceira Câmara Criminal a respeito da matéria: 



    2.2 Melhor sorte não socorre ao recorrente no que se refere ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva. In casu, muito embora os crimes tenham sido praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução (pressupostos objetivos), não há que se falar em continuidade delitiva, haja vista a existência de desígnios autônomos para cada crime perpetrado (pressuposto subjetivo). 



    Na hipótese, o apelante não provocou os quatro resultados com uma única conduta, mas praticou ações distintas com desígnios autônomos de matar as vítimas Ivone Rosa, João Pedro Ribeiro, Vânia Maria Silva e Marcos Antônio Poliquesi. 



    Depreende-se de simples leitura do interrogatório de fls. 142/143, que Evandro Sérgio Silva, pelo fato de as vítimas (João Pedro e Vânia) não prestarem informações a respeito de Joari, ordenou a elas que deitassem no chão do quarto, disparando dois tiros na cabeça de cada uma. Ato contínuo, dirigindo-se à sala, deparou-se com a vítima Ivone - já baleada por Nilson, mas perceptivelmente viva -, e, para consumar seu intento, disparou mais um tiro na sua cabeça. 



    No mesmo sentido é a declaração de Nilson Batista de Souza, ao enfatizar que disparou um tiro na cabeça de Ivone, porém ela não morreu. Nada obstante, "puxou o gatilho por mais três vezes e o revólver não disparou", sendo que Evando, ao perceber que a sua arma apresentava defeito, disparou um segundo tiro na cabeça da vítima. Não há que se dizer que Evandro Sérgio da Silva e seus comparsas agiram com unidade de desígnios, tendo em vista que em cada um dos quatro homicídios aqui noticiados, procuravam eles, isoladamente, matar certa e determinada pessoa, havendo um dolo próprio para cada delito, e não um dolo geral para todos eles. Ora, diante desses fatos, não há como se reconhecer a ocorrência de um único crime continuado ao invés de quatro homicídios (dois consumados e dois tentados) em concurso material de infrações, uma vez que ausente entre cada uma das condutas dos agentes a unidade de desígnios, indispensável para a caracterização do crime continuado. Ademais, não se pode olvidar que, após alguma controvérsia, a orientação de nossos Tribunais, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, fixou-se no sentido de que o nosso Código Penal, mesmo depois da reforma da Parte Geral de 1984, exige no seu art. 71, para a configuração do crime continuado, não só requisitos de ordem puramente objetiva (condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes), mas também o requisito subjetivo do dolo geral ou unidade de desígnios, representado pelo envolvimento entrelaçado dos atos delituosos. Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "Para a caracterização do crime continuado, a autorizar a unificação de penas, não basta a semelhança de tempo, lugar e modo de execução dos fatos delituosos, há necessidade de comprovação da unidade de desígnios a entrelaçar os atos criminosos praticados pelo agente. Recurso provido." (REsp 43832/SP, Rel. Min. Flaquer Scartezzini - DJU 04/08/97, p. 34792). Mais: "Para que os crimes subseqüentes possam ser havidos como continuação do primeiro não basta a homogeneidade das condutas típicas no que diz com as condições de tempo, lugar e maneira de execução. Impende considerar o elemento subjetivo do agente. Se os delitos resultam de deliberações autônomas não se pode afirmar existente o nexo da continuidade. Recurso conhecido e provido." (REsp 1.051/SP, Rel. Min. Costa Leite - DJU 26.11.90 e RT 666/367). A decisão proferida pelo Sentenciante, tanto a relativa aos homicídios consumados (18anos de reclusão, cada) como a referente aos dois homicídios tentados (12 anos de reclusão, cada), não estão a merecer qualquer reparo ao admitir o concurso material entre todas as infrações, e não o crime continuado, não se podendo dizer que contraria o texto expresso da lei ou a evidência dos autos. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 



    "REVISÃO CRIMINAL DOSIMETRIA PENAL - COMETIMENTO PELO REVISIONANDO, EM CO-AUTORIA COM OUTROS TRÊS AGENTES, NA MESMA OCASIÃO, DE UM CRIME DEHOMICÍDIO QUALIFICADO E DE SEIS HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS -IMPOSIÇÃO DE PENAS DE 13 ANOS DE RECLUSÃO (CONSUMADO) E 54 ANOS E 08 MESESDE RECLUSÃO (TENTADOS) - APLICAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL - PLEITO DECONTINUIDADE DELITIVA - PARECER MINISTERIAL PELO INDEFERIMENTO, POR FALTA DEUNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE O PETICIONÁRIO E OS CO-RÉUS PARA ELIMINAÇÃO DASVÍTIMAS - PARECER ACOLHIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA" (Revisão Criminal n.361.190.3/0, rel. Des. Hélio de Freitas). Assim, cada ação, relativamente a cada vítima, constitui crime autônomo, cujas penas devem ser somadas, em cúmulo material - art. 69, "caput", do Código Penal -, devendo-se manter inalterada a decisão condenatória." 



    Como se pode observar, a defesa do requerente insiste nas mesmas teses já debatidas nesta Corte de Justiça, sem, no entanto, trazer qualquer elemento inovador que possuísse o condão de alterar o resultado do julgamento. Ora, já apreciada por este egrégio Tribunal as teses articuladas pela defesa, ausentes provas ou circunstâncias novas, revelada está a nítida intenção de reexame da matéria, o que não se admite na via eleita, nos termos do art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, in verbis: "Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas"." (e-STJ, fls. 158-160)



     De fato, o entendimento não destoa desta Corte, firmado no sentido de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de origem.



    [...]



    De qualquer forma, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi dos delitos revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes, o que permite a exasperação da basilar nos termos do reconhecido na sentença. 



    [...]



    Por outro lado, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, quatro requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 



    No caso, o Tribunal a quo, no julgamento do recurso de apelação, não constatou a existência do preenchimento dos requisitos objetivos necessários para a configuração da hipótese do art. 71 do CP, em razão da não constatação da unidade de desígnios na prática dos delitos. Pretender conclusão diversa seria inviável nesta estreita via do habeas corpus, sob pena de indevido revolvimento fático-probatório.



    Com efeito, inviável o reconhecimento do crime continuado, porquanto o paciente “não provocou os quatro resultados com uma única conduta, mas praticou ações distintas com desígnios autônomos de matar as vítimas Ivone Rosa, João Pedro Ribeiro, Vânia Maria Silva e Marcos Antônio Poliquesi.”



    No caso concreto, com única conduta, registrou-se a pluralidade de de desígnios, a afastar a tese de ocorrência de continuidade delitiva. Este é o entendimento da Corte, mutatis mutandis:



    “Concurso formal: ação única, ainda que desdobrada em atos diversos, da qual resultou a lesão patrimonial de vítimas diferentes: jurisprudência do S.T.F., firmada para elidir a tese do crime único, mas que afasta também a existência em tais hipóteses do crime continuado, que reclama pluralidade de ações: conseqüente descabimento da duplicação da pena-base, fundada no art. 71, parag. único, da qual, em se tratando de concurso formal, só poderia resultar da autonomia de desígnios, (CP, art. 70, ‘in fine’), da qual não se cogitou na espécie” (HC 68.728, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.6.1992)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. AÇÃO ÚNICA QUE TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL (ART. 70, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL). ORDEM DENEGADA. 1. Roubo qualificado consistente na subtração de dois aparelhos celulares, pertencentes a duas pessoas distintas, no mesmo instante. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único: Precedentes. 3. Habeas corpus denegado” (HC 91.615, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 28.9.2007) 



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. VIA PROCESSUALMENTE CONTIDA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art. 70 do Código Penal), quando o delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Precedentes específicos: HC 103.887, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 91.615, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC 68.728, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. 2. O habeas corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5º da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão. 3. No caso, o acatamento da tese defensiva também demandaria a renovação de atos próprios da instrução processual penal para desqualificar as conclusões adotadas pelas instâncias precedentes; isto é, no âmbito deste habeas corpus, não seria possível invalidar toda a fundamentação lançada pela autoridade apontada como coatora, no sentido de que o paciente atingiu, sim, o patrimônio de vítimas distintas. 4. Ordem denegada” (HC 96.787, Relator o Ministro Ayres Britto , DJ 21.11.2011)



    “Habeas Corpus. 2. Roubo. Lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Concurso formal. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada” (HC 103.887, de minha relatoria , DJ 14.12.2010). 



    Quanto ao aumento da pena-base, “a brutalidade e a frieza com que foram cometidos os delitos (cf. fotos de fls. 92/103), por si só, autorizam a majoração da pena-base acima do mínimo legal, mormente, no que tange ao alto grau da sua culpabilidade, aqui entendida como sinônimo de reprovação social atribuída ao crime e ao seu autor.”



    E mais: Com efeito, o acusado possui personalidade integralmente voltada e dedicada ao crime, caráter deturpado, vida social voltada ao cometimento de gravíssimos delitos (tráfico de drogas, roubo e assassinatos a sangue-frio), necessitando pronta ação do Estado, especialmente se considerado o fato de ter sido o "protagonista de uma das mais assombrosas chacinas já experimentadas pela comarca de São José, desafiando autoridades e disseminando medo e terror na localidade" (fl.1019).



    Não tem razão a defesa no argumento de que a circunstância desvalorada é inerente ao tipo, de modo que está devidamente fundamentada a majoração da pena-base.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente